Tribunal: TJSP
Processo: 1016908-37.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
R (DAMS) - RESSARCIMENTO - PERTINÊNCIA - ART. 3o, III, DA LEI 6.194/74 - AUTOR - FORMULAÇÃO DE pedido administrativo - RÉ - INDENIZAÇÃO - PARCIAL PAGAMENTO - AUTOR - COMPROVAÇÃO DO CUSTEIO - VALORES - CORRELAÇÃO ÀS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E TRATAMENTOS - PARTES - DECAIMENTO RECÍPROCO - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1016908-37.2017.8.26.0482; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Tavares de Almeida

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR (DAMS) - RESSARCIMENTO - PERTINÊNCIA - ART. 3o, III, DA LEI 6.194/74 - AUTOR - FORMULAÇÃO DE pedido administrativo - RÉ - INDENIZAÇÃO - PARCIAL PAGAMENTO - AUTOR - COMPROVAÇÃO DO CUSTEIO - VALORES - CORRELAÇÃO ÀS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E TRATAMENTOS - PARTES - DECAIMENTO

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR (DAMS) - RESSARCIMENTO - PERTINÊNCIA - ART. 3o, III, DA LEI 6.194/74 - AUTOR - FORMULAÇÃO DE pedido administrativo - RÉ - INDENIZAÇÃO - PARCIAL PAGAMENTO - AUTOR - COMPROVAÇÃO DO CUSTEIO - VALORES - CORRELAÇÃO ÀS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E TRATAMENTOS - PARTES - DECAIMENTO RECÍPROCO - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016908-37.2017.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
SA, é apelado/apelante ROBERTO JUNIOR BRITO GALHARDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016908-37.2017.8.26.0482 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1016908-37.2017.8.26.0482
APELANTES: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DOS SEGUROS
DPVAT S/A E ROBERTO JÚNIOR BRITO GALHARDO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUIZ DE 1o GRAU: LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
VOTO No 11.107
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DESPESAS
COM
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E
SUPLEMENTAR
(DAMS)
-
RESSARCIMENTO - PERTINÊNCIA - ART. 3o, III, DA LEI 6.194/74 -
AUTOR - FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO - RÉ -
INDENIZAÇÃO - PARCIAL PAGAMENTO - AUTOR - COMPROVAÇÃO
DO CUSTEIO - VALORES - CORRELAÇÃO ÀS LESÕES DECORRENTES
DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E TRATAMENTOS - PARTES -
DECAIMENTO RECÍPROCO - APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Diante de todo o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de conhecimento proposta por
ROBERTO JUNIOR BRITO GALHARDO em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DPVAT, e assim o faço para o fim de acolher o pleito de cunho material
lançado pelo postulante na exordial e condenar a requerida em efetuar o pagamento ao
autor, a título de seguro obrigatório DPVAT, do montante pecuniário de R$337,50
(trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), tomando como parâmetro a tabela do
Egrégio Tribunal de Justiça e devida desde a data de propositura do feito, e juros
moratórios de 1% ao mês, a serem computados a partir de citação válida da acionada,
conforme o teor da Súmula 426 do Egrégio STJ. Do mesmo modo, condeno a requerida
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT em efetuar o pagamento ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016908-37.2017.8.26.0482 -Voto no
3
ROBERTO JUNIOR BRITO GALHARDO, a título do ressarcimento pelas despesas
médicas por ele suportadas, do valor pecuniário de R$ 1.294,30 (mil duzentos e noventa e
quatro reais e trinta centavos), tomando como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de
Justiça e devida desde a data de propositura do feito, e juros moratórios de 1% ao mês, a
serem computados a partir de citação válida da acionada, conforme o teor da Súmula 426
do Egrégio STJ. Por sua vez, nos termos do especificado no artigo 86, "caput", do
CPC/2015, determino o que se segue no tocante às verbas de sucumbência: a) o
requerente deverá ressarcir a demandada no equivalente a 70% da quantia total por ele
recolhida a título das custas processuais, além de arcar com o pagamento do total de 70%
no tocante às custas processuais em aberto; b) a demandada deverá efetuar o
recolhimento do equivalente a 30% da quantia pertinente às custas processuais em aberto;
c) o requerente arcará com os honorários do patrono da requerida, que arbitro em 15%
sobre o valor atualizado da causa, conforme o teor do artigo 85, parágrafos segundo e
oitavo, do CPC/2015; d) a requerida arcará com os honorários do patrono do postulante,
que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o teor do artigo 85,
parágrafos segundo e oitavo, do CPC/2015. Por consequência, declaro extinto o presente
feito com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do
CPC/2015” (fls. 212/225).
Rejeitaram-se os embargos de declaração das partes.
Apelaram. A ré argumenta que os documentos são ilegíveis e não comprovam os gastos
com as despesas médicas. Insurge-se ainda contra a reciprocidade sucumbencial (fls.
238/244).
Adesivamente, o autor pretende que os ônus recaiam
exclusivamente sobre a ré (fls. 259/263).
Ambos contrarrazoaram (fls. 251/258 e 267/273).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança que visa ao recebimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016908-37.2017.8.26.0482 -Voto no
4
seguro DPVAT e ao ressarcimento das despesas com assistência médica e suplementar
(DAMS) em razão de acidente de trânsito ocorrido em 7.10.2016, consoante boletim de
ocorrência (fls. 19/21) e relatórios de atendimentos médico-hospitalares, seguidos de
tratamento cirúrgico (fls. 22/40).
A sentença reconheceu o direito do autor à percepção do
seguro no valor de R$ 337,50 e da diferença do que devido a título de despesas de
assistência médica (R$ 1.294,30). A insurgência da ré se restringe à segunda condenação e
à distribuição dos ônus sucumbenciais, enquanto o autor postula pela imposição exclusiva
da verba honorária à seguradora. Sobre a matéria, reza o art. 3o, III, da Lei no 6.194/74,
acrescentado pela Lei 11.482/07:
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art.
2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou
parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as
regras que se seguem, por pessoa vitimada: (redação dada pela Lei no 11.945, de 2009)
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como
reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares
devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)
O autor requereu a diferença de R$ 1.294,30. O evento é
incontroverso diante da prova documental. As lesões estão demonstradas, conforme a
perícia médica (fls. 194/201).
Ao recorrer, a ré se limita a sustentar apenas a ilegibilidade
do documento (fls. 40). Ao oposto do que expõe, o autor comprovou o pagamento dos
valores a serem ressarcidos. O cupom fiscal, a despeito de apresentar sobreposição de
marcação, indicam gastos com medicamentos, induvidosamente inerentes ao pós-
operatório. As despesas guardam estreito liame com as lesões. Quanto ao fato constitutivo
do direito, o autor cumpriu com o que prescreve o art. 373, I, do CPC. A decisão não
comporta alteração. Sobre a questão, precedentes da Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016908-37.2017.8.26.0482 -Voto no
5
Cobrança. Seguro DPVAT. Reembolso com despesas médicas
(DAMS). R. sentença de parcial procedência, com apelo só
da ré. Documentos colacionados aos autos que são
suficientes para comprovar os gastos com medicamentos
(prescritos em data posterior ao acidente e que guardam
relação com o tratamento médico). Decisum mantido na
íntegra. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-
se provimento ao recurso da Seguradora/ré. (TJSP; Apelação
Cível 1010311-05.2018.8.26.0066; Relator: Campos Petroni; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Pagamento
da
indenização que não se vincula à quitação do prêmio pelo
proprietário do veículo causador do acidente. Súmula 257 do
C. STJ. Reembolso de despesas médicas e suplementares -
DAMS. Nexo causal demonstrado. Ressarcimento que se
impõe de acordo com o limite fixado no art. 3o, III, da Lei no
6.194/74. Verba honorária que comporta redução para se
ajustar aos dispositivos que regem o tema. Recurso provido
em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1000721-18.2019.8.26.0438; Relator: Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019).
Por fim, a sentença impôs a reciprocidade sucumbencial.
Observou o grau de decaimento de cada parte, consoante o art. 86 do CPC. Há de se mantê-
la.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo da ré e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016908-37.2017.8.26.0482 -Voto no
6
recurso adesivo do autor. Na fase recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa para o patrono da ré e para 15%
para o da autora.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR